Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-20.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COLIDÊNCIA ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CÓDIGO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE PENSAMENTO E DIREITO À HONRA E À IMAGEM. CONFRONTO. PONDERAÇÃO DE VALORES PARA QUE COEXISTAM. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DESDE QUE NÃO OFENDA A HONRA E A IMAGEM DE OUTRA PESSOA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SEM CUNHO OFENSIVO OU DEPRECIATIVO.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COLIDÊNCIA ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CÓDIGO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE PENSAMENTO E DIREITO À HONRA E À IMAGEM. CONFRONTO. PONDERAÇÃO DE VALORES PARA QUE COEXISTAM. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DESDE QUE NÃO OFENDA A HONRA E A IMAGEM DE OUTRA PESSOA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU SEM CUNHO OFENSIVO OU DEPRECIATIVO. LITIGANTES QUE SÃO POLÍTICOS. PESSOAS PÚBLICAS E EXPOENTES, SUJEITAS A CRÍTICAS QUE EXORBITAM ÀQUELAS ACEITAS AO HOMEM COMUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Constituição Federal. Colidência entre direitos fundamentais. Código Civil. Direitos da personalidade. Liberdade de pensamento e direito à honra e à imagem. Ponderação de valores para que coexistam. Direito à livre manifestação do pensamento desde que não ofenda a honra e a imagem de outra pessoa.
No caso dos autos, as palavras do réu não têm conteúdo ofensivo ou depreciativo. Além disso, o autor é homem público e expoente, sujeito a um grau maior de críticas e reclamações, exorbitantes do homem comum.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001803-20.2019.8.26.0136, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCONI
FERREIRA PERILLO JUNIOR, é apelado RONALDO RAMOS CAIADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
2
Apelação no 1001803-20.2019.8.26.0136
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Apelante: Marconi Ferreira Perillo Junior
Apelado: Ronaldo Ramos Caiado
Voto no 16.055
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COLIDÊNCIA ENTRE DIREITOS
FUNDAMENTAIS.
CÓDIGO
CIVIL.
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
LIBERDADE
DE PENSAMENTO E
DIREITO
À
HONRA
E
À
IMAGEM.
CONFRONTO.
PONDERAÇÃO DE VALORES PARA QUE COEXISTAM.
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DESDE QUE
NÃO OFENDA A HONRA E A IMAGEM DE OUTRA PESSOA.
MANIFESTAÇÃO DO RÉU SEM CUNHO OFENSIVO OU
DEPRECIATIVO.
LITIGANTES
QUE
SÃO
POLÍTICOS.
PESSOAS PÚBLICAS E EXPOENTES, SUJEITAS A CRÍTICAS
QUE EXORBITAM ÀQUELAS ACEITAS AO HOMEM
COMUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Responsabilidade civil. Dano moral. Constituição Federal.
Colidência entre direitos fundamentais. Código Civil. Direitos da
personalidade. Liberdade de pensamento e direito à honra e à
imagem. Ponderação de valores para que coexistam. Direito à livre
manifestação do pensamento desde que não ofenda a honra e a
imagem de outra pessoa.
No caso dos autos, as palavras do réu não têm conteúdo ofensivo
ou depreciativo. Além disso, o autor é homem público e expoente,
sujeito a um grau maior de críticas e reclamações, exorbitantes do
homem comum.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de fls.
102/105, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
3
indenizatório e condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas
processuais e da verba honorária advocatícia arbitrada em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Arguiu o autor, recorrentes, nulidade por cerceamento de
prova; que as invectivas lançadas pelo autor tiveram o intuito de ofendê-lo;
que houve o animus dolandi; que o objeto foi de difamá-lo; que o réu
extrapolou os limites de proteção constitucional; que devem ser invertidos os
ônus sucumbenciais; e que procede sua pretensão inicial.
Contrarrazões do réu.
É o relatório.
Observo, de saída, que de cerceamento de prova não se
há falar, vez que nenhuma outra prova era de ser produzida nos autos para o
sentenciamento da demanda. Com a apresentação da contestação (e da
reconvenção) a matéria controvertida passou a ser apenas de Direito.
De todo modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento seguro de que “O juiz é o destinatário da prova e a ele
cabe analisar a necessidade de sua produção (CPC, arts. 130 e 131)” (REsp
1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.11.2014).
No mais, o autor alegou, na petição inicial, que exerceu o
cargo de governador do Estado de Goiás por sete anos e quatro meses,
sucedido pelo réu.
Reclamou
que
seu
sucessor
manifestou-se
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
4
plataformas digitais da rede mundial de computadores a ele imputando
condutas ilícitas, como falsas promessas e direcionamento errôneo do
dinheiro público. Afirmou que no dia 23 de agosto de 2019 o réu escreveu:
“Transferir o gabinete para o Entorno é muito
mais do que um ato simbólico, significa estar perto
da população! Cobramos do governo federal e
fomos atendidos com o decreto da RIDE, e agora é
a hora de tirar as ideais do papel, fazendo a coisa
acontecer. Estivermos reunidos com os prefeitos
para discutir a situação do entorno, que por tanto
tempo
recebeu
falsas
promessas
de
desenvolvimento. O dinheiro da venda da CELG,
que deveria ter sido investido em infraestrutura
para os municípios, foi jogado em campanhas
eleitorais, deixando os prefeitos em uma situação
extremamente complicada. Mas pouco a pouco
estamos colocando ordem na casa, destinando ao
povo o que é do povo, mostrando que Goiás tem
governo e que o dinheiro público está sendo usado
com responsabilidade e transparência” (fls. 03)
Diante disso, o autor se diz ofendido em sua honra e
imagem, postulando a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
5
prejuízo moral experimentado.
Os direitos de liberdade de pensamento e de honra e de
imagem têm estatura constitucional, insculpidos no art. 5o, incisos IV e X, do
texto constitucional, em cláusulas pétreas, portanto.
Sobre o primeiro, o direito de liberdade de pensamento -
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato -, o
Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, lembrando os
ensinamentos de Pinto Ferreira, anota que “o Estado democrático defende
o conteúdo essencial da manifestação da liberdade, que é assegurado
tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da
opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição da censura”
(“Direito Constitucional”, 34a edição, Ed. Atlas, pg. 47).
Já no tocante à inviolabilidade da honra e da imagem,
estabelecido no inc. X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação -, referido autor
explica que “Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a
proteção constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço
íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas” (op. cit., pg. 57).
Além da previsão constitucional, houve o reforço
legislativo estatuído no Código Civil, que introduziu categoricamente no
ordenamento jurídico os direitos da personalidade ao deles cuidar já na Parte
Geral, do Capítulo II, artigos 11 a 21. A disposição legal, apesar de tímida e
criticada, tem forte conteúdo axiológico, com ela pretendendo o legislador a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
6
proteção dos direitos da personalidade também nas relações privadas, já que é
disso que trata o Código Civil, qual seja regular as relações estabelecidas
entre particulares (Francisco Amaral, in “Direito Civil: Introdução”, Ed.
Saraiva, 10a edição, 2018, p. 75).
Sobre os direitos da personalidade, ensina Carlos Alberto
da Mota Pinto: “Incidem os direitos de personalidade sobre a vida da
pessoa, a sua saúde física, a sua integridade física, a sua honra, a sua
liberdade física e psicológica, o seu nome, a sua imagem, a reserva sobre
a intimidade da sua vida privada. É este um círculo de direitos
necessários; um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de
cada pessoa (...)” (“Teoria Geral do Direito Civil”, Editora Coimbra, 3a
edição, 1.986, p. 87).
Há no caso dos autos, evidente colidência entre direitos
de mesmo calibre, quais sejam o direito à liberdade de pensamento e o direito
à honra e à imagem. Para solucionar a questão, Alexandre de Moraes ensina
lucidamente que “Os direitos e garantias fundamentais consagrados pela
Constituição Federal, portanto, não são ilimitados, uma vez que encontra
seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta
Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades
públicas). Desta forma, quando houve conflito entre dois oi mais direitos
ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da
concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns
em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito
de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
7
do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto
constitucional com sua finalidade precípua” (op. cit., pg. 31/32).
Diante desse quadro, no qual é imperiosa a ponderação
dos princípios de modo que a incidência de um deles não exclua a do outro,
não há como se extrair ofensa à honra e à imagem do autor da postagem
efetuada pelo réu junto a plataformas na rede mundial de computadores.
Em que pese o autor ter afirmado que foram injuriosos e
ultrajantes o texto publicado, a sentença bem observou: “o que se constata
na espécie é o exercício de crítica sobre gestão passada por
desinteligência sobre prioridade pública. Ou seja, divergência política
sobre como deveriam ter sido destinados os recursos, adjetivando-se
como eleitoreiras as obras empreendidas. E neste aspecto não se
configura lesão indenizável à luz do anteriormente exposto. Não houve
qualquer ofensa aos direitos da personalidade na espécie, constatando-se
sentimentos subjetivistas de impaciência ou intolerância, fundados em
sensibilidade exacerbada, susceptibilidade acentuada, ou emotividade
exagerada incompatíveis com o homem público, sob pena de inversão dos
conceitos estabelecidos no ordenamento jurídico constitucional como
analisado, debelando-se a discussão política”.
O autor é homem público e expoente, já que
rotineiramente exerce mandato eletivo. Nessa qualidade, está sujeito a exame,
críticas e reclamações que exorbitam a normalidade, sobretudo quando se
trata de avaliação de sua conduta perante a máquina pública e a informal
prestação de contas que dele se espera junto à população e a outros políticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136 -Voto no 16055
8
sobretudo os que o sucedem.
Daí por que não se verifica do texto o conteúdo ofensivo
e depreciativo aludido, sem o condão de fazer exsurgir a responsabilidade
civil sustentada.
O pedido do autor, assim, é efetivamente improcedente,
não aproveitando ao caso eventuais postagens novas juntadas no curso da
demanda e no apelo, já que a causa de pedir é fixada pela inicial.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o percentual de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do que dispõe o art. 85,
§11, do atual Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR